Tribunal: TJBA
Processo: 0500753-43.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500753-43.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MLUB BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: CASA DO OLEO LUBRIFICANTE LTDA

Advogado(s)
:
ELIOMAR PIRES NEVES

EMENTA

Apelação Cível. Ação declaratória julgada procedente para reconhecer a inexigibilidade de débito e determinar a retirada da inscrição do nome da apelada de cadastros restritivos de crédito relativamente à mencionada dívida. Em sua apelação, a recorrente limita-se a argumentar a nulidade da sua citação, haja vista que feita pela via editalícia sem o prévio esgotamento de diligências para sua localização. O Código de Processo Civil, em seu artigo 256, descreve as hipóteses nas quais deve ser realizada a citação por edital. Dentre elas, autoriza-se a citação por este modo quando o réu
se
encontrar em lugar ignorado, incerto ou inacessível (art. 256, II, CPC).
A
análise dos autos revela que foram feitas duas tentativas de citação em endereços distintos, bem como realizadas pesquisas via SISBAJUD e INFOJUD para localização de endereços alternativos, tudo isso sem sucesso. Assim, evidente a concretização da hipótese prevista no artigo 256, II, do CPC para viabilizar a citação editalícia, uma vez que a citanda se encontrava em local desconhecido. Outrossim, para a realização de citação por edital, não é necessário o esgotamento das tentativas de localização. Precedentes. É de se concluir, portanto, pela validade da citação por edital no presente caso. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0500753-43.2017.8.05.0080
, em que figura como apelante a
MLUB BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - LTDA

e

como apelada a
CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTE LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento à apelação
da
MLUB BRASIL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES - LTDA
, pelas razões a seguir expostas.